Tribunal: TJDFT
Processo: 0750828-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750828-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ADRIELE APARECIDA DA SILVA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (ID 22108765). Arquivem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator